Tribunal: TJES
Processo: 5002265-12.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002265-12.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DIVINA APARECIDA CARARO FROSSARD
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5002265-12.2024.8.08.0013

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:
DIVINA APARECIDA CARARO FROSSARD

RELATOR:
DR. FÁBIO PRETTI

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DECLARATÓRIA E DESCONSTITUTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO PREVISTO NO ART. 85, § 2º, DO CPC. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A concessionária embargante sustenta a existência de omissão e erro material na fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. Argumenta que, como o pleito indenizatório foi julgado improcedente e a lide principal limitou-se a desconstituir o débito decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), a base de cálculo da verba honorária deveria observar estritamente o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia consiste em verificar: (i) se a decisão colegiada padece de omissão ou erro material; e (ii) se a base de cálculo para a fixação de honorários advocatícios em demandas de natureza desconstitutiva/declaratória nos Juizados Especiais deve observar a regra subsidiária do proveito econômico (CPC) ou a regra especial do valor da causa (Lei nº 9.099/95).

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada às hipóteses restritas e taxativas do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei nº 9.099/95 (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à mera rediscussão do mérito de entendimento já consolidado no acórdão.

2. Não há vício a ser sanado na decisão embargada. A demanda de origem possui natureza exclusivamente declaratória e desconstitutiva (anulação de TOI e inexigibilidade de cobrança), inexistindo condenação pecuniária imposta à embargante.

3. No microssistema dos Juizados Especiais, atrai-se a incidência do princípio da especialidade. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 dispõe imperativamente que, não havendo condenação, os honorários serão fixados com base no valor corrigido da causa.

4. Afasta-se a aplicação da regra geral do "proveito econômico" estatuída no art. 85, § 2º, do CPC, vez que este diploma atua de forma apenas subsidiária nos Juizados Especiais, prevalecendo a norma legal específica da LJE.

5. Evidencia-se tão somente o inconformismo da embargante frente à decisão desfavorável, o que inviabiliza o acolhimento da medida aclaratória.

IV – DISPOSITIVO: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (desprovidos), mantendo-se incólume o acórdão embargado. Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.022 e Artigo 85, § 2º, ambos do Código de Processo Civil; Artigos 48 e 55 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
contra acórdão proferido por esta Egrégia Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença prolatada no juízo de origem.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que a decisão colegiada padece de omissão e erro material, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. Argumenta que a lide principal foi julgada apenas parcialmente procedente, desconstituindo o débito decorrente do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no valor de R$ 8.139,27 e julgando improcedente o pleito indenizatório por danos morais, motivo pelo qual a base de cálculo da verba honorária deveria observar estritamente o proveito econômico obtido pela parte contrária, conforme inteligência do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o breve relato. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC e no art. 48 da Lei nº 9.099/95, ou seja, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

No caso, não há qualquer vício no acórdão embargado.

A pretensão de alterar a base de cálculo dos honorários não merece acolhimento. Nos Juizados Especiais, os honorários recursais são disciplinados pelo art. 55 da Lei nº 9.099/95, segundo o qual serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou, inexistindo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Na hipótese, a demanda possui natureza declaratória, tendo a sentença apenas declarado a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito, sem impor condenação pecuniária à requerida.

Assim, inexistindo condenação, correta a fixação dos honorários sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de norma especial, que prevalece sobre a regra geral do art. 85, §2º, do CPC, aplicável aos Juizados apenas subsidiariamente.

Desse modo, verifica-se que a embargante pretende apenas rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o venerando acórdão embargado por seus próprios e fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais ou novos honorários advocatícios nesta seara recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)